Tribunal: TJDFT
Processo: 0733463-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.
1. Observa-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e a tese no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
2. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto a ciência inequívoca do direito violado em 04/04/2003, quando realizado o saque, e a ação proposta em 11/08/2024.
3. Apelação conhecida e não provida.